Tribunal: STF
Processo: Rcl 81284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Mossoró/RN, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte no Processo 0800611-77.2025.8.20.9000, por afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela de Urgência proposta por MARIA DA LUZ SILVA contra o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.



    [...]



    Não conformado, o Município interpôs agravo de instrumento, demonstrando que a decisão, dentre outras questões, contrariou a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema nº 1234 de Repercussão Geral, pois os medicamentos pleiteados são de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual deve ser direcionada a obrigação.



    [...]



    As decisões reclamadas, proferidas em primeiro e segundo grau, violam frontalmente a Súmula Vinculante nº 60, que determina a observância obrigatória dos acordos interfederativos homologados no Tema 1234, bem como os limites de competência e responsabilidade ali fixados, o que enseja a propositura da presente reclamação.



    [...]



    A imposição de responsabilidade solidária ao Município de Mossoró, bem como o bloqueio de suas contas, contraria diretamente os critérios de repartição de competências fixados no Tema 1234, que atribuem ao Estado do Rio Grande do Norte a obrigação de custear o medicamento em questão, consequentemente contrariando o enunciado 60 da Súmula Vinculante.



    [...]



    Destarte, considerando o custo do tratamento, entre 7 e 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo seu fornecimento é do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos dos acordos interfederativos homologados pelo STF no Tema 1234.



    [...]



    Especificamente, considerando que o custo anual do fármaco ora pleiteado se situa em acima 7 até 210 salários mínimos, a responsabilidade recai sobre o Estado do Rio Grande do Norte, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) ou 80% (medicamentos oncológicos não incorporados).



    [...] (doc. 1, p. 1-8).



    Requer:



    d) Ao final, a procedência da reclamação para cassar as decisões proferidas, restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante nº 60 e determinando que outra seja proferida, desta vez, com observância dos acordos homologados no Tema 1234, excluindo-se o Município de Mossoró da obrigação de custear o medicamento, uma vez que a responsabilidade recai sobre o Estado do Rio Grande do Norte (doc. 1, p. 10);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante aponta que houve violação aos precedentes invocados.



    As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:  



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    O precedente vinculante fixado no Tema 793 RG está assim redigido:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    Portanto, pela literalidade dos paradigmas invocados, o direcionamento da imposição do custeio do medicamento ao ente federativo responsável e também o ressarcimento em favor do reclamante são plenamente cabíveis.



    Apesar disso, o precedente vinculante fixado no julgamento do Tema 1.234 de RG estabelece uma nítida prioridade de pagamento pelo ente federativo que deve efetuar o fornecimento do medicamento, conforme o acordo firmado.



    Constou nos fundamentos do julgamento do Tema 1.234 de RG:



     O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo.



    [...]



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos : competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). (grifei)



    Também constou da ementa do acórdão:



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. (grifei)



    Portanto, cabe ao juiz, antes de determinar eventual ressarcimento, redirecionar a execução ao ente federativo que, efetivamente, deveria ter fornecido o medicamento, conforme o acordo celebrado nos autos do Tema 1.234 de RG.



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    Assente-se, inicialmente, que o medicamento em questão, Bevacizumabe (Avastin), Ranibizumabe (Lucentis) ou Aflibercepte (Eylea), utilizado no tratamento quimioterápico de INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTI-VEGF EM AMBOS OS OLHOS, como prescrito pelo médico assistente da autora, é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), porém não é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    [...]



    A jurisprudência do STF, firmada no julgamento dos Temas 6 (RE nº 566.471) e 1.234 (RE nº 1.366.243), vinculados respectivamente às Súmulas Vinculantes 61 e 60, permite a concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) registro na ANVISA; (ii) negativa administrativa; (iii) inexistência de substituto eficaz no SUS; (iv) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento; diretrizes com o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde no âmbito do SUS, cuja observância é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde.



    Ainda, restou demonstrada evidência científica robusta que justifique a superioridade do medicamento pleiteado em relação às terapias disponíveis no SUS. Com efeito, o medicamento possui registro na ANVISA e foi comprovada, de forma idônea, a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da parte autora.



    [...]



    A respeito da matéria, convém trazer à colação jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado, in verbis:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento contínuo e por tempo indeterminado do medicamento Prolia (denosumabe 60mg/mL), conforme prescrição médica, a ser atualizada periodicamente, com base na necessidade clínica do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é possível no caso concreto; (ii) verificar se foram atendidos os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, especialmente quanto à imprescindibilidade do medicamento, ineficácia das alternativas do SUS, registro na ANVISA, negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, evidências científicas e incapacidade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento pleiteado (Prolia/denosumabe 60mg/mL) possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às listas do SUS, conforme deliberação da Conitec, que recomendou sua não inclusão por ausência de evidência robusta de superioridade clínica em relação aos medicamentos já disponibilizados. O laudo médico apresentado pela parte autora não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento requerido, tampouco indicou a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, referindo-se ao denosumabe apenas como uma das alternativas possíveis. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS opinou desfavoravelmente ao fornecimento judicial, destacando que as evidências científicas não comprovam a superioridade do denosumabe nem justificam a urgência de sua administração no caso concreto. Não há comprovação nos autos da negativa administrativa formal do fornecimento nem da ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, o que inviabiliza o atendimento aos requisitos "a" e "b" do Tema 6 do STF. A gratuidade de justiça concedida à parte autora não supre a ausência de comprovação específica da incapacidade financeira de custear o medicamento, exigência prevista nos Temas 6 do STF e 106 do STJ. O descumprimento dos requisitos cumulativos inviabiliza a concessão do fármaco pela via judicial, conforme jurisprudência consolidada no STF e STJ, sendo necessária a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. A ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, da negativa administrativa, da ilegalidade da não incorporação pela Conitec, de evidências científicas robustas e da incapacidade financeira impede o deferimento do pedido judicial de fornecimento do fármaco. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas: Acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, sem manifestação Ministerial, em conhecer e dar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante deste acórdão. (APELAÇÃO CÍVEL, 0800916-26.2024.8.20.5143, Des. AMILCAR MAIA, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 08/04/2025, PUBLICADO em 09/04/2025).



    Diante disso, não há como prosperar o pleito recursal, impondo-se a confirmação da decisão agravada, competindo ao Município recorrente o fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da autora, podendo vir a ser posteriormente ressarcido caso venha a custear o tratamento em tela. 



     Posto isso, num juízo superficial, não enxergo, no momento, a presença dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro a tutela recursal pretendida (doc. 2, p. 30-33).



    Noto que, nesta reclamação, não se discute a competência da Justiça Federal. Isso porque, no entendimento do reclamante, seria o Estado do Rio Grande do Norte (e não a União) o responsável pelo custeio do medicamento:



    Assim sendo, em se tratando de fármaco não incorporado com preço superior a 7 mas inferior a 210 salários mínimos, e não havendo comprovação de pactuação em sentido diverso pelas Comissões Intergestores Bipartite, competência para o processo È da Justiça Estadual, mas a responsabilidade pelo seu fornecimento È do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com posterior ressarcimento pela Uni„o no percentual de 65% (medicamentos n„o incorporados em geral) ou 80% (medicamentos oncológicos não incorporados), a ser realizado “fundo a fundo” (doc. 3, p. 82).



    Observo que, na origem, o Estado do Rio Grande do Norte está no polo passivo da ação que tramita nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A demanda também foi proposta após a publicação da ata do julgamento do Tema 1.234 de RG.



    Portanto, ao negar a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o medicamento, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.234 RG. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a possibilidade de que outro ente federado seja obrigado a custear diretamente o medicamento de sua responsabilidade, nos termos do que decidido no Tema 1.234 de RG. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator